Tribunal: TJDFT
Processo: 0001995-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. REDIRECIONAMENTO. INCORPORADORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO AO FISCO. CDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL N. 7.431/85. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da ausência de comunicação formal à Secretaria da Receita do Distrito Federal, é possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor da pessoa jurídica incorporadora, para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação e lançado em nome da sucedida. Nulidade não verificada.
2. “O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem entendimento pacificado segundo o qual, nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. Sobre o assunto, destacam-se: (REsp n. 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp n. 1.655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018)”. (AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)
3. A Lei Distrital n. 7.431/85 dispõe em seu artigo 1o, § 7o, que são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio. Já o seu art. 1o, § 8o, II dispõe que são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA, o titular do domínio e/ou possuidor, a qualquer título.
4. Na ausência de norma geral que regulamente o IPVA, cabe aos Estados e ao Distrito Federal a competência legislativa plena para disciplinar o tributo, consoante dispõe o art. 24, § 3o, da Constituição Federal. A lei possui presunção de constitucionalidade e o Distrito Federal exerceu sua competência legislativa plena e disciplinou a cobrança do IPVA, sendo legítima a responsabilidade solidária do apelante.
5. Recurso conhecido e não provido.